Tribunal: TJPA
Processo: 0811843-88.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811843-88.2025.8.14.0000

PACIENTE: JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

direito processual penal. habeas corpus. sentença condenatória que manteve prisão preventiva. fundamentação idônea. impossibilidade de revolvimento probatório. ordem parcialmente conhecida e denegada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II) e extorsão (art. 158, caput, ambos do CP), objetivando a revogação da prisão preventiva mantida na sentença.

2. Defesa alega ausência de fundamentação concreta, nulidade do reconhecimento pessoal,
bis in idem
, inaplicabilidade de majorantes, aplicação da atenuante da menoridade e crime impossível pelo uso de simulacro, pleiteando substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou concessão do direito de apelar em liberdade.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para análise das teses relativas à nulidade do reconhecimento,
bis in idem
, revisão de dosimetria e aplicação de atenuantes; (ii) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva na sentença condenatória apresenta fundamentação idônea à luz do art. 312 do CPP.

iii. razões de decidir

4. Alegações que demandam reexame aprofundado das provas e revisão da dosimetria não podem ser conhecidas na via estreita do habeas corpus, por configurarem sucedâneo recursal (Súmula 693/STF).

5. A manutenção da prisão preventiva na sentença encontra amparo na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo modus operandi (restrição da liberdade da vítima e obtenção de vultosa quantia), sendo suficiente a fundamentação sucinta quando persistentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais.

iv. dispositivo e tese

7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de alegações que demandam revolvimento probatório ou revisão da dosimetria da pena. 2. É idônea a fundamentação da sentença que mantém a prisão preventiva quando persistem os motivos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do crime e do regime inicial fechado fixado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 693; STJ, AgRg no HC 872.136/SC, Quinta Turma, DJe 12/04/2024; STJ, AgRg no HC 775.947/MG, Sexta Turma, DJe 15/12/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer em parte e nessa parte, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Juan Henrique Oliveira Barros
, condenado à pena de
11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes previstos nos
arts. 157, §2º, II, e 158,
caput
, ambos do Código Penal
, nos autos da ação penal nº 0815489-04.2024.8.14.0401.

Alega a defesa, em suma, que
a sentença condenatória manteve a custódia cautelar do paciente sem apresentar fundamentação concreta
, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, a existência de
nulidade no reconhecimento pessoal,
além de
ausência de provas robustas
,
primariedade, residência fixa
,
idade do paciente
e
colaboração com a Justiça
, elementos que tornariam a segregação cautelar desnecessária e desproporcional.

Nesses termos, pugna pela concessão imediata de liberdade ao paciente, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. E, no mérito, a confirmação da ordem de
habeas corpus
, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

NÃO CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais (ID 27699247).

O juízo coator prestou as seguintes
informações
(ID 27799908):

“SÍNTESE DOS FATOS DA ACUSAÇÃO E EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO

O paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em 30/08/2024 (Id 124681884), sendo a denúncia recebida em 30/08/2024 (Id 124729607), nos autos da ação penal nº 0815489-04.2024.8.14.0401.

Consta da exordial acusatória que, no dia 29/07/2024, por volta das 22h, na Rua Antônio Barreto, bairro Umarizal, nesta capital, o paciente, em concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça exercida com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraíram bens das vítimas Bruna Cavalcante de Melo Santiago, Renato Silva Benathar e da filha menor do casal. A vítima Bruna foi forçada a retornar ao veículo e, sob ameaça, foi conduzida a diversos locais para realizar saques bancários, sendo subtraído o valor de R$ 10.000,00. A prisão em flagrante ocorreu quando a Polícia Militar interceptou o veículo utilizado no crime, sendo o paciente detido juntamente com outro corréu.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão proferida em 31/07/2024 (Id 121824569), com fundamento nos arts. 310, II, 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

Consta nos autos certidão positiva de antecedentes criminais (Id 121695189), referente ao presente feito. O paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares. Não há elementos nos autos que permitam aferir sua conduta social ou personalidade de forma aprofundada. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR

A prisão preventiva foi decretada em 31/07/2024 e encontra-se em vigor até a presente data, totalizando quase 11 meses de segregação cautelar. A manutenção da prisão foi reiterada em decisões posteriores, inclusive após audiência de custódia (Id 121974844) e em sede de pedido de revogação (Id 122621434), por persistirem os requisitos do art. 312 do CPP.

FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO

O processo encontra-se
sentenciado
. Em
17/01/2025
, foi prolatada
sentença condenatória
(Id 135069128), na qual o paciente JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS foi condenado à pena de
11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, e 158, caput, ambos do Código Penal
. A sentença manteve a prisão preventiva do réu, com fundamento na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, diante do regime de pena estabelecido, qual seja, fechado.

Desta feita, e sem outras informações a serem prestadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos e renovo votos de elevada estima e consideração.”

Nesta
Superior Instância
, o D. Promotor de Justiça convocado
Nilton Gurjão das Chagas

“manifesta-se pelo parcial conhecimento do habeas corpus impetrado em favor de JUAN HENRIQUE OLIVEIRA BARROS e, nessa extensão, pela sua denegação.”
(Textual) (ID 28269608)

É o relatório.

VOTO

Observo que o presente
habeas corpus
preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço,
em parte
, nos termos a seguir.

A defesa sustenta, em síntese, que a
sentença condenatória
manteve a
prisão preventiva
do paciente
sem fundamentação
concreta, configurando constrangimento ilegal, além de suscitar
nulidade do reconhecimento pessoal
por inobservância do art. 226 do CPP; ocorrência de
bis in idem
entre os crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II) e extorsão (art. 158, § 3º, ambos do CP), além da aplicação da atenuante da menoridade relativa e, por fim, tese de crime impossível diante do uso de simulacro de arma de fogo.

De início, cumpre assinalar que o
habeas corpus
não se presta a substituir o recurso próprio, tampouco permite dilação probatória ou incursão no mérito da ação penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E LESÃO CORPORAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em benefício de condenado à pena de reclusão por homicídio qualificado tentado e lesão corporal contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que negou revisão criminal ajuizada pelo paciente.

2. A defesa alega insuficiência de provas para a condenação, nulidade por falta de intimação pessoal da sentença e inépcia da denúncia, requerendo a impronúncia, absolvição, anulação do trânsito em julgado ou trancamento da ação penal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.

4. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de inépcia da denúncia e a suficiência de provas para a condenação, considerando a impossibilidade de revolvimento do acervo probatório em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir

5. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula 678 do STJ.

6. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria e a insuficiência de provas para a condenação.

7. A intimação pessoal do condenado e de seu defensor na sessão do Tribunal do Júri inicia o prazo para recurso, conforme dispõe o art. 798, § 5º, b, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que demandam revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. A intimação pessoal na sessão do Tribunal do Júri inicia o prazo para recurso, conforme dispõe o art. 798, § 5º, b, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 798, § 5º, alínea "b";

CPP, art. 621.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 678; STJ, AgRg no HC 750.015/SP, Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJe 26/8/2022; STJ, AgRg no HC 763.616/AL, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 27/9/2023. (HC n. 999.320/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)”
Destaquei

Ora, as alegações de
nulidade do reconhecimento pessoal
, de configuração de
bis in idem
, da
inaplicabilidade das majorantes
e da
atenuante da menoridade
relativa
demandam exame vertical das provas produzidas na instrução
, providência que
refoge aos estreitos limites cognitivos deste remédio constitucional
, pois implicaria reavaliação do conjunto probatório e revisão da dosimetria da pena.

Importante destacar, ademais, que tais matérias já foram veiculadas em sede de
Recurso de Apelação
(ID
27558622
), meio processual próprio para seu enfrentamento,
e que se encontra em vias de julgamento por essa relatora
. Assim,
não se conhece da impetração nessa parte
, por configurar sucedâneo recursal.

Quanto à alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, verifica-se que a decisão impugnada manteve a custódia cautelar com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
(emprego de simulacro, restrição da liberdade da vítima e obtenção de vultosa quantia), bem como na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o regime inicial fechado fixado.

O art. 312 do CPP dispõe:

"A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria."

No caso, a sentença expressamente consignou que,
“diante da condenação, bem como pelo fato de ter sido o crime cometido com violência e grave ameaça às vítimas, entendo estar preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual mantenho as prisões preventivas e nego-lhes o direito de apelar em liberdade”
(ID 27558621).

Tal fundamentação, embora sucinta, revela-se idônea à luz do entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.
2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito
. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.
4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar. 5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal"
(AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022). 6. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.) ”
Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao pedido de
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
imperioso se faz transcrever trecho do primoroso parecer ministerial quando afirma que:
“Pelos mesmos fundamentos, se mostra inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, pois a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos

que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.”

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem, sobretudo diante do fato de o paciente ter permanecido preso durante toda a instrução, circunstância que reforça a necessidade da medida cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do habeas corpus e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM
, mantendo a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

Belém, 05 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025